Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES RECURSAIS E MANTEVE A SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUE PRETENDE REDISCUTIR A VALORAÇÃO PROBATÓRIA E O MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia contra acórdão que, ao julgar apelação, negou-lhe provimento, mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais, sob alegação de omissão e contradição, com pretensão de efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado, especialmente quanto à apreciação das provas e das teses relativas à responsabilidade pelo débito cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses relevantes para o desate da controvérsia e explicita as razões de convencimento que conduziram à manutenção da sentença.
5. Não se caracteriza contradição quando a irresignação revela mero inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir o mérito e a valoração do conjunto probatório, providência inviável na via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada e devolutividade restrita.
6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Ausentes omissão e contradição no acórdão, que enfrentou as teses necessárias ao julgamento, é inviável a pretensão de rediscussão do mérito com efeitos infringentes. 3. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025 do CPC.”